Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-07.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-07.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES

APELADO: JAQUELINE NOGUEIRA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. TEMA 916 DO STF. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS PARCIALMENTE CONFIGURADOS.

I. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO. O Acórdão embargado (ID 69481356) analisou de forma expressa e fundamentada a nulidade da contratação temporária e o consequente direito das servidoras ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS, com base em precedente vinculante do STF (Tema 916). A insurgência do Embargante (ID 70429596) quanto a este ponto revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado na via dos aclaratórios.

II. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Constatada a omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a taxa SELIC como índice de atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de sua vigência.

III. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES. A correção da omissão implica a modificação do julgado para adequar os consectários legais ao novo regramento constitucional. Deve-se aplicar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão e retificar o Acórdão no capítulo referente aos consectários legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no processo de Apelação Cível nº 0000058-07.2014.8.05.0225, em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA e como Embargadas JAQUELINE NOGUEIRA SILVA E OUTRAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, retificar o Acórdão embargado (ID 69481356) apenas para determinar que os consectários legais da condenação observem: a) até 08/12/2021, a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança; e b) a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado, tudo de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01